Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703311-34.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre as preliminares formuladas nas contrarrazões do agravo interno no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator